Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724555-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS APELADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, FRANCISCO ROBERVAL ALVES PIAUILINO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Paulo Roberto dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Na forma dos artigos 932, III, e 1.011 inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examino a tempestividade do recuso. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor a apelação e responder-lhe é de 15 dias. O prazo para interposição do recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da decisão. “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” De acordo com a certidão de ID 74178517 a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 29/05/2025, considerada como publicada no primeiro dia útil seguinte. O sistema registrou ciência da sentença em 30/05/2025. Desse modo, o termo inicial do recurso é a data de 02/06/2025, que se esgotou em 24/06/2025, já considerando o feriado e o ponto facultativo dos dias 19 e 20/06/2025. O presente recurso foi interposto em 25/06/2025, portanto, é intempestivo. Registro que não houve indisponibilidade do sistema na 1a Instância. Ademais, de acordo com o artigo 9o §§ 1o e 2o da Portaria Conjunta 53/2014 TJDFT, não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão entre a estação de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, sendo de sua responsabilidade o acesso ao seu provedor de internet e a configuração do computador. "Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: (Redação dada pela Portaria Conjunta 41 de 29 de abril de 2015). (...) § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável." Desse modo, a alegada falha que o PJe não aceitava a assinatura da advogada em 24/07/2025 não é motivo para restituição do prazo. ISSO POSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço da apelação (art. 932 inciso III, CPC c/c art. 87 inciso III RITJDFT). Majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na origem em favor do litisconsorte Francisco Roberval Alves Piauilino (Tema Repetitivo 1.059 STJ). Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e